Tribunal: TJMT
Processo: 1005525-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005525-31.2021.8.11.0000 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1024294-18.2020.8.11.0002)
COMARCA DE ORIGEM: PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: WILSON LUCIANO PAULO
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de instrumento aviado contra a decisão que determinou homecare por 90 dias ao Autor.
Posteriormente, aportou no feito de origem no andamento do evento de 18/08/2021, sentença de procedência, confirmando a liminar, com trânsito em julgado certificado em 11/11/2021, e consequente arquivamento dos autos.
Era o que interessava a saber.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Em análise dos autos, verifico que após interposição de Agravo de Instrumento, houve sentença de procedência, ocorrendo a perda de objeto de forma superveniente do presente remédio recursal.
Desta feita, resta evidente a perda de objeto, devendo o mesmo ser julgado extinto.
Ante o exposto, decreto a perda do objeto, RESTANDO PREJUDICADO O PRESENTE agravo de instrumento, diante da perda de objeto, de forma superveniente, nos termos do art. 1018, § 1o, do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie, comunicando-se à magistrada de origem acerca da presente decisão.
Transitada esta em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.
P.R.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator